Tribunal: TJMT
Processo: 1007629-09.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007629-09.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA COLUCCI BATISTA - CPF: 728.003.561-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO 63098300159 - CNPJ: 16.626.044/0001-61 (APELADO), LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 630.983.001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003670-98.2018.8.11.0007

APELANTE: ROSEMAR TADEU PERUZATTO

APELADO: EWERTON CARLOS FOCAS LEITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DANO MORAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS RÉUS – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR –
RECURSO PROVIDO.

Se demonstrado nos autos o dano moral sofrido pela autora em decorrência da não prestação dos serviços contratados, apesar de ter efetuado o pagamento à vista e das tentativas fracassadas durante 4 anos para obter a devolução do dinheiro de forma amigável, sendo obrigada a registrar boletim de ocorrência e ingressar em juízo, a indenização é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003670-98.2018.8.11.0007

APELANTE: ROSEMAR TADEU PERUZATTO

APELADO: EWERTON CARLOS FOCAS LEITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Dano Moral e Restituição de Valores julgada parcialmente procedente para declarar rescindida a avença e determinar a devolução do dinheiro com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do desembolso. Custas e honorários fixados em 20% sobre a quantia atribuída à condenação, rateados em 50% para cada parte.

A apelante alega que no mês de abril de 2016 contratou com os apelados a instalação de dois boxes e efetuou o pagamento à vista (R$ 1.100,00) porém o serviço nunca foi realizado, o que lhe gerou transtorno, angústia e sofrimento, por isso faria jus à reparação pleiteada.

Sem contrarrazões em virtude da revelia dos réus.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007629-09.2017.8.11.0041

APELANTE: CAMILA COLUCCI BATISTA

APELADO: LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO 63098300159, LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

A apelante alega que em abril de 2016 contratou com os réus serviços de vidraçaria, efetuou o pagamento à vista mas os trabalhos não foram realizados.

Argui que todas as inúmeras tentativas de composição amigável fracassaram porque os requeridos não se dispuseram a resolver a questão, por isso teve de registrar boletim de ocorrência na Delegacia Especializada do Consumidor.

Os réus, devidamente citados, permaneceram inertes, sendo decretada a revelia, o que consequentemente gerou a presunção de veracidade da alegação de que os boxes não foram instalados.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

O contexto dos autos revela que o caso ultrapassa o mero aborrecimento. Isso porque, além de não ter os serviços prestados, a apelante não foi ressarcida do valor que pagou aos apelados.

Aliás, há 4 anos busca, sem sucesso, pôr fim ao conflito mediante acordo, e inclusive teve que registrar BO e ajuizar a presente Ação, enquanto a parte contrária não justificou o não cumprimento dos termos contratuais.

Importante ressaltar que no ID no 73288993 consta a declaração de hipossuficiência da autora, portanto é evidente a ansiedade vivenciada ao despender parcela considerável do seu salário e não ter a contraprestação atendida.

Diante disso, a falha na prestação do serviço causou-lhe dano moral passível de indenização.

Sobre a matéria:

INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Notebook apresentado à assistência técnica dentro do prazo de garantia contratual.
Demora excessiva na resolução do problema (1 ano e 5 meses). Conserto não realizado. Impossibilidade de uso. Danos materiais devidos e reconhecidos pela sentença. Ressarcimento do valor do bem. Danos morais configurados. Descumprimento contratual que ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano
. Indenização fixada em R$5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 00005946320158260333 SP 0000594-63.2015.8.26.0333, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 07/04/2016, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2016)

O valor a ser definido para a reparação deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso concreto como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade da autora, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência dos réus na conduta reprovável.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional a importância de R$ 10.000,00, visto que está em sintonia com o que tem arbitrado esta Corte em situações análogas.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 82, § 2o, do CPC, condeno os apelados a arcarem integralmente com as custas e os honorários advocatícios de 20% sobre o montante estabelecido para a reparação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021